Tribunal: TJDFT
Processo: 0738300-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. COBRANÇA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. EFICÁCIA. OBSTADA.

1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – Inteligência da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".

3. Recurso conhecido e desprovido.